Tribunal: STF
Processo: AI 632154
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. ISENÇÃO. LEI 9.430/1996 E LEI COMPLEMENTAR 70/1991. 
   PRECEDENTES. 

1.	É constitucional a revogação da isenção da 
   COFINS, uma vez que não existe hierarquia entre lei complementar 
   e lei ordinária. 
2.	Matéria pacificada pelo Plenário do Supremo 
   Tribunal: RE 381.964/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, por 
   maioria, DJe 13.3.2009 e RE 377.457/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, 
   Pleno, por maioria, DJe 19.12.2008.
3.	Não ocorreu omissão 
   quanto ao art. 3º, §1º, da Lei 9.718/98, pois o referido 
   dispositivo não foi argüido anteriormente pela parte 
   agravante.
4.	Agravo regimental improvido.